Tribunal: STF
Processo: Rcl 43616
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental interposto em face de acórdão da Segunda Turma, de minha relatoria, que desproveu o agravo regimental anterior, nos seguintes termos:
    RECLAMAÇÃO. ADC 48. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA. DECISÃO RECLAMADA PROFERIDA COM BASE NAS PROVAS PRODUZIDAS. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
    1. O ato reclamado não contraria o entendimento fixado na ADC 48, uma vez que foram identificados, pelo juízo reclamado, os elementos do vínculo trabalhista, a distinguirem a situação concreta daquelas em que há mera relação comercial, regida pela Lei nº. 11.442/2007.
    2. Revela-se incabível, pela via reclamatória, o revolvimento da matéria fático-probatória debatida no processo subjacente.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento.
     Nas razões recursais, reiteram-se os argumentos anteriormente apresentados, acerca da alegada caracterização de relação de natureza comercial, a atrair a competência da Justiça Comum, “falecendo competência da Justiça do Trabalho para a análise da alegada existência de vínculo empregatício entre a sociedade empresária transportadora com o transportador autônomo de cargas” (eDoc 26, p. 6).
    É o relatório. Decido.
    A jurisprudência desta Suprema Corte é firme sobre a inadequação do manejo de agravo interno contra decisão colegiada, cuja inadmissão é de rigor. Diante disso, não se suspende nem se interrompe o prazo para a interposição de eventual recurso adequado. Nessa linha:
    AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. NÃO CABIMENTO. BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS. PRECEDENTES. 1. Incabível o recurso de agravo interno contra decisão colegiada. 2. A interposição de recurso incabível não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de eventual recurso adequado. 3. Agravo interno não conhecido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Certificação do trânsito em julgado com a consequente baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão. (ARE 1259948 AgR-ED-AgR, Relator: LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 23-2-2021).
    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO CONTRA ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A ANTERIOR AGRAVO INTERNO. INVIABILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. PRECEDENTES. 1. É firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido do não cabimento de agravo regimental contra decisão colegiada e da impossibilidade de sua conversão em embargos de declaração, ante a configuração de erro grosseiro. 2. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis não interrompe nem suspende o prazo para o manejo do recurso adequado, tampouco evita a formação da coisa julgada. Precedentes. 3. A sucessiva interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes traduz o intuito meramente protelatório da parte, a autorizar o imediato cumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal, independentemente da publicação do acórdão. Precedentes. 4. Agravo interno não conhecido, com determinação de imediata certificação do trânsito em julgado e de devolução dos autos à origem. (RE 1009865 AgR-ED-EDv-ED-AgR-AgR, Relatora: ROSA WEBER, Tribunal Pleno, DJe 4-5-2021).
    EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCOGNOSCIBILIDADE DO AGRAVO INTERNO VEICULADO CONTRA ACÓRDÃO DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. INTUITO PROTELATÓRIO DA PARTE RECORRENTE. BAIXA IMEDIATA. 1. O agravo interno interposto em face de decisão colegiada do Supremo Tribunal Federal é manifestamente incognoscível. Precedentes: ARE 1.088.207-AgR-segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 27/09/2018; ARE 880.625-AgR-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 30/05/2016; ARE 816.022-AgR-AgR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 27/05/2016; e Rcl 32.664-AgR-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/06/2020. 2. Agravo interno não conhecido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação, e determinação de trânsito em julgado com a consequente baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão. (ARE 1276709 AgR-AgR, Relatora: LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 22-2-2021).
    Ante o exposto, diante da manifesta inadmissibilidade, não conheço do presente agravo interno, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.
    Publique-se. 
    Brasília, 14 de setembro de 2021.
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente